Tribunal: TJSP
Processo: 1016183-33.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cirurgia estética – Mamoplastia ou mastopexia com colocação de prótese – Queixa de mamas caídas (ptose), flacidez e cicatrizes – Resultado ocorrido tempos depois do procedimento, o qual não pode garantir a melhora estética definitivamente – Fatores do próprio organismo da paciente que influem no resultado – Autora que ganhou dez quilos de peso e que não observou o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cirurgia estética – Mamoplastia ou mastopexia com colocação de prótese – Queixa de mamas caídas (ptose), flacidez e cicatrizes – Resultado ocorrido tempos depois do procedimento, o qual não pode garantir a melhora estética definitivamente – Fatores do próprio organismo da paciente que influem no resultado – Autora que ganhou dez quilos de peso e que não observou o repouso no pós-operatório – Obrigação de resultado que não dispensa a caracterização do nexo causal, o qual foi afastado pelo laudo pericial oficial – Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001003311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016183-33.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
ANA PAULA DOS SANTOS CRISPIM FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados EMERGENCIAL CLÍNICA MÉDICA LTDA e PAULO HENRIQUE
COSTA DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. sustentou oralmente o advogado Gabriel Tadeu Brienza
Vieira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA
SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016183-33.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5028 - 2/5
5a Vara Cível de Franca
Apelação n. 1016183-33.2017.8.26.0196
Apelante: ANA PAULA DOS SANTOS CRISPIM FONSECA
Apelados: EMERGENCIAL CLÍNICA MÉDICA-ME e PAULO HENRIQUE COSTA
DE SOUZA
Juiz prolator: Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto n. 5028
RESPONSABILIDADE CIVIL Cirurgia estética Mamoplastia
ou mastopexia com colocação de prótese
Queixa de mamas
caídas (ptose), flacidez e cicatrizes Resultado ocorrido tempos
depois do procedimento, o qual não pode garantir a melhora
estética definitivamente
Fatores do próprio organismo da
paciente que influem no resultado Autora que ganhou dez quilos
de peso e que não observou o repouso no pós-operatório

Obrigação de resultado que não dispensa a caracterização do nexo
causal, o qual foi afastado pelo laudo pericial oficial

Improcedência Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 272/277, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que, para o caso, era indicada uma mastopexia
com prótese, e o requerido realizou uma mamoplastia com prótese, conforme
documentos médicos. Alega que, ao depois, o réu quis dar a entender ter
realizado uma mastopexia, e o perito, indicando desconhecimento, alegou que se
tratava do mesmo procedimento. Teria havido erro médico ou na não obtenção
do resultado esperado ou na indicação incorreta da cirurgia. Alega também que
os sinais de piora foram sentidos logo após a cirurgia, pelo que não se pode
apontar o ganho de peso como causador dos problemas, e que o referido ganho
foi causado justamente pelo insucesso da cirurgia. Assim, pede o
reconhecimento dos danos materiais (R$ 5.948,00), morais (R$ 20.000,00) e
estéticos (R$ 10.000,00) - fls. 280/296.
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fls. 300/303 e 304/308).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 314 e 320).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016183-33.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5028 - 3/5
No caso concreto, a autora submeteu-se a uma
cirurgia mamária, com colocação de prótese de 330ml, no dia 12.12.2014, tendo
ficado insatisfeita com o resultado, qual seja, acentuada flacidez na região, linha
dos mamilos inferior ao que era antes, e formação de cicatrizes.
Os réus alegam que a autora não observou o pós-
operatório, já que exerceu atividades físicas depois da cirurgia, e apresentou
ganho de peso de mais de dez quilos, o que é o motivo das reclamações
apontadas.
A autora argumenta que o procedimento indicado
para o seu caso era o de mastopexia com prótese, já que suas mamas estavam
flácidas após amamentar seus dois filhos, que o requerido quis induzir o juízo a
erro afirmando ter realizado uma mastopexia, e que o perito demonstrando
desconhecimento, entendeu que se tratava da mesma cirurgia, e trouxe excerto
médico, colhido na internet, no sentido de que a mamoplastia não tem o condão
de corrigir mamas caídas, já que a prótese apenas expande o tecido mamário.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica:
“A diferença entre mamoplastia de aumento e mastopexia está em uma palavra:
volume. A mamoplastia de aumento consiste na utilização de implantes de silicone
para dar ou restaurar o volume mamário perdido e garantir mais firmeza. A
técnica pode ser usada por quem tem mamas pequenas ou quando houver
diminuição do tamanho devido à gravidez ou à perda de peso. Em busca das
mamas perfeitas, muitas mulheres recorrem, inicialmente, a este procedimento,
que acaba sendo o mais conhecido entre os dois. Entretanto, a técnica da
mamoplastia de aumento não resolve o problema das mamas caídas. Neste caso,
é preciso realizar um reposicionamento e isso é feito com a mastopexia. A
mastopexia corresponde à correção de flacidez das mamas sem retirar ou
aumentar o volume, reposicionando a aréola e o tecido mamário. A flacidez pode
surgir devido ao envelhecimento, à gravidez e amamentação, oscilações de peso,
ação da gravidade e hereditariedade. Quando as duas são realizadas em
conjunto (mastopexia com prótese), é feita: a correção da flacidez, a retirada do
excesso de pele e a colocação de uma prótese de silicone. Dependendo dos
objetivos da paciente e de seu grau de flacidez, pode ser mais seguro dividir os
procedimentos em duas etapas para permitir que o corpo se recupere melhor. Esta
decisão, feita sob avaliação de um especialista, diminui o risco de complicações
como a ruptura da pele, a redução de sensibilidade ou a perda total do mamilo”
(Evandro Luiz Mittri Parente, Presidente da SBCP publicado em 10.11.2016 -
https://sbcp-sc.org.br/artigos/qual-e-diferenca-entre-mamoplastia-de-aumento-
e-mastopexia/).
Não está claro se houve uma conversa entre a autora e
o cirurgião sobre quais as expectativas que a paciente tinha em relação à
cirurgia. O fato de ter sido indicada uma mastopexia com prótese pelo
profissional que posteriormente atendeu a autora (fl. 32) não significa que o
procedimento de mamoplastia não fosse indicado, ou pelo menos, não há prova
científica. Além disso, a afirmação do médico de que
efetivamente realizou uma mastopexia está apoiada em documentação trazida
aos autos, como se verá mais adiante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016183-33.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5028 - 4/5
O laudo pericial apontou que a constatada hipertrofia
cicatricial e ptose de mamas são decorrentes de fatores inerentes ao próprio
organismo da paciente, e que o ganho de peso foi determinante para a piora
estética, afastando o nexo causal.
O expert indicado pelo IMESC apresentou seu
trabalho (fls. 238/252), constatando que a paciente apresentava cicatrizes tipo
“T” invertido, em vertical, com 8cm de extensão, que as mamas estavam
simétricas, mas estavam caídas (ptose em grau 2), mas apontando que, entre a
cirurgia e a data do exame, a autora havia engordado de 72Kg para 81Kg (fl.
240).
O perito é cirurgião plástico e membro da SBCP (fl.
240), mesma entidade que produziu o único documento trazido pela autora aos
autos quanto à incorreção da indicação da mamoplastia, artigo de informação
geral que não foi produzido para o caso específico da autora. O trecho acima
mencionado aponta que a diferença em si está no “volume”, pelo que não se pode
condenar a afirmação do perito de que “mamoplastia ou mastopexia se tratam de
um mesmo procedimento” (fl. 250).
A obrigação contratual do cirurgião plástico é, por
certo, uma obrigação de fim. O fato dessa obrigação visar uma finalidade,
todavia, não altera a necessidade de demonstração, no caso concreto, da culpa e
do nexo causal característicos da responsabilização subjetiva destes profissionais.
No mesmo sentido deliberou esta Corte em:
“Erro médico
Cirurgia plástica - a obrigação do
cirurgião plástico é de fim, há comprometimento com o resultado prometido ao
cliente, que busca seus serviços para melhora de sua aparência. No entanto, a
responsabilidade
civil
desse
profissional
permanece
sendo
subjetiva,
dependendo, da demonstração de culpa e nexo causal em relação ao dano
alegado. No caso em análise, além de os resultados estarem de acordo com o que
fora apresentado e aceito pela paciente, o laudo médico pericial é conclusivo ao
indicar que as técnicas cirúrgicas foram corretamente aplicadas e que o resultado
se apresentou dentro da normalidade. Ainda que a responsabilidade civil dos
hospitais seja objetiva, é preciso avaliar que é imediatamente derivada do defeito
ou do vício na prestação de serviço, de acordo com o que se extrai dos artigos 927,
parágrafo único, do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme o já exposto, não houve comprovação de má conduta médica, logo, não
cabe a responsabilização do nosocômio réu. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1037817-19.2016.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio
Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020).
"APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. CIRURGIA
PLÁSTICA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. Improcedência. Apelo da
demandante. Inconsistência do inconformismo. Obrigação de resultado. Laudo
pericial, todavia, que constatou a regularidade técnica do procedimento cirúrgico.
Complicações naturais do procedimento que não ensejam responsabilização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016183-33.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5028 - 5/5
profissional médico cirurgião e, consequentemente, da clínica demandada. Riscos
inerentes ao procedimento, dos quais a autora foi devidamente informada.
Sentença ratificada nos moldes do art. 252 do RITJSP. Negado provimento ao
recurso." (TJSP; Apelação Cível 0181468-10.2008.8.26.0100; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2015).
Na verdade, embora tenha sido utilizado nome mais
comum no orçamento, o prontuário médico indica que a autora foi de fato
submetida a uma mastopexia com prótese (330ml Arion) (fls. 93/94 e 100), e
que realizou movimentos bruscos com o braço (lavou a garagem fl. 97), tendo
sido novamente orientada quanto ao repouso. Pode-se afirmar que o prontuário
é documento unilateral, mas não há outro que infirme seu conteúdo, já que o
orçamento volta-se a questões financeiras, não médicas.
Somente seis meses depois da cirurgia (19.06.2015), e
quando já havia ganhado 3Kg de peso, é que relatou que “as mamas estão
caídas” (fl. 99), e passados mais oito meses (02.02.2016), com mais 4Kg, é que
ficaram evidentes as cicatrizes, a ptose e flacidez (fl. 100), evoluindo para, em
01.09.2016, após 1 ano e 9 meses da cirurgia, a autora se apresentar com mais
2Kg e a manutenção das queixas (fl. 101).
Na verdade, comparando as fotografias de “antes e
depois” da cirurgia (fl. 242), não se nota piora estética com o procedimento,
ainda que tal conclusão seja subjetiva, mesmo constatadas as queixas.
O perito concluiu pela inexistência de nexo causal
entre as queixas da autora e o procedimento estético, apontando que “não vemos
nenhuma técnica em desacordo com o que a literatura médica preconiza” (fl. 250).
Não é demais lembrar que a cirurgia plástica não pode
garantir resultados definitivos após decorrido certo tempo, havendo influência de
fatores externos. O resultado que se exige do procedimento estético, portanto,
não dispensa a caracterização do nexo causal, que, no presente caso, não foi
provada.
Nesse passo, a improcedência foi bem decretada.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de R$
1.800,00, para cada procurador, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando que a
requerente está dispensada do pagamento, por ser beneficiária da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora